Tribunal: TJMT
Processo: 1043981-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1043981-29.2018.8.11.0041
APELANTE: BRUNO SERGIO MAGALHAES ABREU
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
O Apelante formulou pedido de justiça gratuita em suas razões recursais (Id. 7733157).
Desnecessário o pleito de justiça gratuita, uma vez a Ação de Mandado de Segurança tramita sob o pálio da gratuidade por imposição do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, in verbis:
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:
(...)
XXII - a gratuidade das ações de “habeas-corpus”, “habeas-data”, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.
Ao analisar os autos, verifica-se que Apelante interpôs Recurso de Apelação contra sentença que indeferiu, de plano, a petição inicial do Mandado de Segurança por necessidade de dilação probatória.
O juízo a quo não se retratou, conforme decisão proferida no Id. 7733162.
Entretanto, a parte contrária não foi citada para apresentar contrarrazões.
Desta forma, cite-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Recurso de Apelação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1010, §1o c/c art. 331, §1o, ambos do atual Código de Processo Civil.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora